Tribunal: TJDFT
Processo: 0727664-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por JURACI PESSOA DE CARVALHO (agravante/embargante) em face da decisão monocrática de minha lavra, lançada no ID 61245367, que indeferiu a liminar pleiteada. Alegam os embargantes (ID 61378902), em síntese, que a decisão deixou de analisar a documentação anexada ao Agravo de Instrumento, porque a decisão agravada determinou o arresto dos imóveis de propriedade da empresa JR Assessoria e não do agravante, violando o direito de propriedade de terceiro estranho a lide. Defende que decisão embargada restou omissa ao não verificar que os imóveis objeto do arresto foram vendidos ainda em 23/03/2023, antes do início do cumprimento provisório de sentença e o pagamento do ITBI foi realizado em 04/08/2022, um ano antes da efetivação da transferência dos imóveis. Requer o conhecimento e o acolhimento dos presentes embargos declaratórios para que sejam sanadas as omissões e provimento dos embargos para reconsiderar a decisão questionada. Contrarrazões ID. 62071713. É o relatório necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. De início, esclareço que, nos termos do artigo 1.024, §2°, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. No mesmo caminho, o artigo 268 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, segundo o qual “os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal”. Desta forma, por se tratar de aclaratórios opostos contra decisão monocrática exarada no exercício do exame unipessoal que não conheceu do recurso, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, atrai-se a regra que determina sua apreciação também de forma unipessoal com esteio nas disposições do diploma adjetivo e regimentais precitadas. Na estrita dicção legal do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal ou erro material. Omissão consiste na falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento. A contradição, por sua vez, que permite embargos de declaração, é apenas aquela interna ao julgado, em que haja fundamentos antagônicos ou fundamentação contraditória com o dispositivo. Já a obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. No caso, não há vício a ser sanado. A decisão liminar é proferida em cognição não exauriente, em sede de juízo de probabilidade, e não necessita que aborde pontualmente todas as alegações sustentadas pelo recorrente, mas, apenas, que se averigue na ocasião a presença ou não de fundamentos que justifique o seu deferimento sem a observância prévia de um contraditório regular. Em outras palavras, é suficiente que a questão seja efetivamente debatida de forma clara, o que ocorreu nos autos. A parte embargante apresenta irresignação via aclaratórios para alegar genericamente vícios de omissão e quanto ao decidido em sede de análise prefacial dos pressupostos recursais, cujos fundamentos para a inadmissibilidade do pleito liminar estão todos estampados de forma expressa e pormenorizada na decisão de ID 61245367, transcrevo: "Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há a decisão combatida que deferiu o pedido cautelar e determinou o arresto dos imóveis de propriedade do executado situados em Jardim Brasília, Águas Lindas de Goiás/GO. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/executado, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Ademais, reputa-se que a decisão de arresto não causará um dano grave e de difícil reparação ao agravante/executado, porquanto tal medida é reconhecidamente reversível. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade." (Destaquei) Conforme gizado na decisão transcrita, não há omissão nem contradição a ser sanada na decisão, não servindo os embargos de declaração para a rediscussão da matéria já decidida, que deve ter sua irresignação manejada pelas vias processuais adequadas ao caso. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.024, §2°, do Código de Processo Civil e do artigo 268 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se.